Tribunal: STF
Processo: RE 1580631
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Hipótese dos autos em que verificada a necessidade de realização de obras para adaptação em escolas da rede pública estadual. Cabimento. Dever do Estado em proporcionar condições para todos os cidadãos e, em especial, à pessoa portadora de deficiência, garantindo-lhe sua inclusão na sociedade, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. 



    Inteligência dos artigos 208, inciso III, 227 e 244 da Constituição Federal e artigo 280 da Constituição do Estado de São Paulo. Manutenção da sentença. Precedentes dos Superiores Tribunais. 



    RECURSO NÃO PROVIDO.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 2º da Constituição Federal.



    Esclarece que “o Ministério Público de São Paulo celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com o Estado de São Paulo com o objetivo de garantir o pleno direito à educação das pessoas com deficiência, tornando acessíveis todos os prédios escolares da rede estadual de ensino na forma e nos prazos especificados no instrumento”.



    Argumenta que a “Secretaria Estadual de Educação assumiu a obrigação de tornar acessíveis, no prazo de 15 (quinze) anos, todas as unidades escolares já existentes e ainda não acessibilizadas, estipulando um cronograma com metas e prioridades do Poder Público (cláusula 06 do TAC)”.



    Aduz que “a análise e medida pontual que se deu no caso vertente, acaba por desconsiderar os princípios das políticas públicas e do orçamento público, no sentido de que ignoram o dito planejamento que destina o orgamento püblico às despesas que visam cumprir o direito dos particulares de forma geral, além de desconsiderar o fato de que outros casos semelhantes podem surgir exigindo medidas consistentes dos tribunais, tendo estes que adotarem certa linha de raciocínio”.



    Alega que, “pretender, por meio do Judiciário, que o Poder Público venha priorizar este ou aquele problema, sem atentar para a conveniência ou oportunidade do ato, mercê de prioridades orçamentárias e outras, constitui verdadeiro atentado contra todos os princípios da Administração Pública”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “julgar totalmente improcedente o pedido formulado pelo parquet nos autos da ação civil pública em epígrafe”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 15/05/2018, dei provimento ao agravo, a fim de admitir o recurso extraordinário e, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 698).



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, sob o fundamento de “aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 698/STF”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Direito Constitucional e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Omissão estatal. Dano estrutural em Escolas Municipais. Intervenção Excepcional do Poder Judiciário em políticas públicas. Possibilidade. Tema 698-RG. Separação de poderes. Inexistência de Ofensa. Agravo interno Conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário, originado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Município do Rio de Janeiro, pleiteando a execução de reformas em escolas municipais devido a danos estruturais que ofereciam perigo aos alunos. 2. O Parquet requereu a condenação do Município a promover as reformas apontadas em informações técnicas no prazo de seis meses, sob pena de multa diária. O Município alegou violação ao princípio da separação de poderes, afronta ao planejamento público e ao princípio orçamentário, diante da escassez de recursos e do estado de calamidade pública. 3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. O Tribunal de Justiça manteve a sentença, e a decisão monocrática no recurso extraordinário negou provimento ao apelo do Município. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Poder Judiciário para determinar a execução de reformas em escolas públicas, com fixação de prazo e multa, viola o princípio da separação dos poderes, especialmente diante das alegações de escassez de recursos e da situação de calamidade pública. III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes (Tema 698 da Repercussão Geral). 6. As informações técnicas comprovam danos estruturais graves nas escolas desde 2012, expondo a perigo alunos e servidores, configurando omissão estatal patente e deficiência grave do serviço educacional. 7. Quanto à fixação de prazos, verifico que se trata de situações documentadas há mais de uma década, tempo mais do que suficiente para a solução administrativa dos problemas enfrentados, sem comprometimento do planejamento municipal e das finanças públicas 8. Este Supremo Tribunal também possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.567.224/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 14/11/2025 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA LOCOMOÇÃO ATÉ INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO PODER PÚBLICO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual negado provimento ao recurso, com apoio em precedentes desta Corte e na Súmula n° 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ou não, ao caso concreto, o Tema n° 698 da repercussão geral e se houve afronta ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que, na hipótese, caberia ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública a apresentação de planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido. 3. Além disso, pretende-se afastar, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão ou morosidade da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 6. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 7. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. 8. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.545.660/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/08/2025 - grifei).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, ocasião na qual foram fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    Importa ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou o entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário, em situações peculiares, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A presente ação foi ajuizada objetivando a realização de obras a fim de sanar as principais irregularidades constatadas nas 33 (trinta e três) escolas públicas estaduais no Município de São Carlos: EE Adail Malmegrin Gonçalves; EE Alice M. J. Francisco; EE Antonio Militão de Lima; EE Attilia " Prado Margarido; EE Ary P. das Neves; EE Bispo Dom Gastáo; EE Cel, Paulino Carlos; EE Conde do Pinhal; EE Dona Aracy Leite Pereira Lopes; EE Dr. Álvaro Guião; EE Esterina Placco; EE Eugénio Franco; EE Gabriel Felix do Amaral; EE Jesuíno de Arruda; EE Professor João Jorge Marmorato; EE Marilene Terezinha Loughim; EE Paulino Botelho; EE Péricles Soares; EE Professor Andrelino Vieira; EE Professor Antonio Adolfo Lobbe; EE Professor Archimedes Mendes de Carvalho; EE Professor Arlindo Bittencourt; EE Professor Bento da Silva Cesar; EE Professor José Juliano Neto; EE Professor Ludgero Braga; EE Professor Luiz Augusto de Oliveira; EE Professor Marivaldo Degan; EE Orlando Perez; EE Professor Sebastião. de Oliveira Rocha; EE Professora Alice Madeira Joáo Francisco; EE Professora Elydia Benetti; EE Professora Maria Ramos e EE Visconde da Cunha Bueno.



    Foi instaurado o inquérito civil nº 39/10 (autos em apenso), sendo vistoriadas as escolas relacionadas por agentes do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo —CREA-SP, bem como pelo promotor de justiça subscritor da ação. 



    Nas vistorias realizadas nas referidas escolas, foram constatadas diversas barreiras arquitetônicas que dificultam a locomoção e a acessibilidade das pessoas com deficiência, situação esta que prejudica, de fato, a própria inclusão do aluno ou de qualquer outra pessoa com deficiência nos estabelecimentos de ensino em questáo.



    Como se vé, diante de tal constatacáo, o Estado deve ser compelido a dar efetividade às normas técnicas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e, em especial a NBR 9050/2004, além da Lei Estadual nº 12.907/08, bem como das disposições constitucionais a respeito.



    (...)



    Outrossim, a Constituição do Estado de São Paulo disciplinou no mesmo sentido: ‘artigo 280 - É assegurado, na forma da lei, nos portadores de deficiências e aos idosos, acesso adequado aos logradouros e edifícios de uso público, bem como aos veículos de transporte coletivo urbano’. 



    A previsão constitucional acima referida, veio a ser corroborada com a promulgação da Lei Estadual nº 12.907/08, que estabelece: 



    (...)



    Como se verifica, a construcáo, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo devem ser executadas de forma a viabilizar o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o que não se identificou nas escolas relacionadas na inicial. 



    Evidente, assim, que o Poder Público não agiu de forma eficaz na construção desses estabelecimentos de ensino com as adaptações necessárias, visando o fácil acesso dos portadores de necessidades especiais às dependências dos prédios. 



    No que se refere ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público, como bem argumentado pelo ilustre promotor de justiça, ‘A existência de um plano de acessibilidade’ não supre a omissão. É preciso a materialização desse ‘plano’ para a garantia do direito. A existência de ‘projetos’ e ‘metas’ não supre a omissão, apenas a institucionaliza. 



    Acenar com um ‘plano de acessibilidade’ é desconsiderar as mazelas que gerações de crianças, adolescentes e jovens deficientes enfrentaram e enfrentam diuturnamente para a garantia de um direito fundamental. Mais do que isso: além da existência dessas barreiras arquitetônicas que dificultam ou impedem fisicamente o acesso delas à educação, essa minoria acaba sendo marginalizada pelo Estado que lhe impõe verdadeira ‘barreira material’ para o exercício pleno do direito à dignidade, fundamento da República Federativa do Brasil" (fls. 369-370). 



    Em relação à multa diária fixada em caso de descumprimento da obrigação, a mesma encontra amparo legal no artigo 461 e parágrafos do Código de Processo Civil, e é fixada a favor do credor da obrigação de fazer, caso ocorra atraso no seu cumprimento. 



    Aliás, o Supremo Tribunal firmou o entendimento de que ‘inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito público, da multa cominatória prevista no 8 5º do art. 461 do CPC’, conforme teor do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello: 



    (...)



    Quanto à pretensáo de prorrogacáo de prazo pleiteada pela apelante, esta não se justifica, considerando que a acáo foi proposta em 2010 e a mobilidade das pessoas portadoras de deficiéncia há muito tempo vem sendo comprometida. A auséncia de acessibilidade nas dependéncias dos referidos prédios fere nào apenas direito de locomocáo, mas também a dignidade humana. 



    Portanto, aumentar o prazo para realização das obras de adaptação seria retardar ainda mais o cumprimento da obrigação determinada por lei estadual e o direito constitucionalmente garantido. 



    (...)



    Diante desse quadro, verifica-se que há de um lado, o direito do portador de deficiência ou mobilidade reduzida, constitucionalmente garantido e estabelecido por lei estadual de obter condições de acessibilidade e locomoção nas dependências dessas escolas e, de outro, o dever da Administração de dar efetividade a esse direito. 



    Por derradeiro, a Constituição Federal, em seu artigo 37, consagra a legalidade como princípio a ser observado pela Administração. 



    (...)



    É oportuno ressaltar que a Administração, para consecução do interesse público, deve sempre observar o princípio da legalidade, pois não se compreende que no Estado Democrático de Direito seja possível se considerar como comportamento válido o desrespeito à ordem normativa constitucional e legal, especialmente pela própria Administração. 



    (...)



    Tratando-se de disposição constitucional e legal obrigatória, impõem-se o seu cumprimento. 



    Diante do não cumprimento pelo Estado é necessário se movimentar o Poder Judiciário, que é o garante do cumprimento das leis, no sentido de conhecer da pretensão da cidadania e julgar da sua viabilidade para, reconhecendo-a, impor ao Estado a obrigação de cumpri-la. 



    Essa atividade do Poder Judiciário não configura qualquer intervenção no Executivo. 



    O que o Poder Judiciário faz é simplesmente prestigiar a lei, no caso, a norma da Constituição Estadual. 



    Caberá ao Executivo cuidar da adoção das medidas objetivas para atender a imposição da decisão judicial. 



    Como já se disse acima, a observância da lei e da Constituição pela Administração é condição inafastável no Estado Democrático de Direito, não se tratando de mera. opção, que viesse a justificar um juízo de discricionariedade a respeito da conveniência ou não em respeitá-las e cumpri-las.



    (...)



    Como se vê, não se trata de invadir o campo da oportunidade ou conveniéncia do ato administrativo, senão de impor a aplicação da lei e das disposições constitucionais, com a adoção de medidas concretas para efetividade da adequação das escolas às pessoas portadoras de deficiências. 



    Aliás, na hipótese dos autos, o ação do Poder Judiciário se faz, não apenas necessária, mas imprescindível, como garante a lei.



    Entender-se em sentido contrário significa, ‘data venia’, negar o papel relevante do Poder Judiciário de assegurar o cumprimento da lei.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 12.907/08), da análise do Termo de Ajustamento de Conduta em questão e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito recursal extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE ACESSIBILIDADE DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.496.263/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 22/08/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À ACESSIBILIDADE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. CARACTERIZADA OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante à realização de obras de acessibilidade em escola estadual. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.403.253/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 17/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE nº 1.236.773/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reforma de escolas municipais para acessibilidade a deficientes físicos. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.219.996/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/04/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente